Tribunal: TJPA
Processo: 0810000-64.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810000-64.2020.8.14.0000
PACIENTE: IVAN DA SILVA PASSOS

IMPETRADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 081000-64.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: SANTARÉM/PA

PACIENTE: IVAN DA SILVA PASSOS

IMPETRANTE: MARCO AURÉLIO MAGALHÃES CASTRILLÓN (OAB/PA Nº 27.755)

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR
.
ART. 157, §2º, II E V, §2-A, I, DO CÓDIGO PENAL. DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONVERSÃO EM CONSTRITIVA DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Impõe-se a manutenção da prisão processual, com o fito de acautelar o meio social, quando evidenciado, por elementos concretos dos autos, sua necessidade, em face da periculosidade real do paciente, esta demonstrada pelo
modo de execução empregado no ilícito.

1.1.
Segundo consta dos autos, o coacto, policial militar,

é investigado de, juntamente com outros 04 indivíduos, de forma planejada e dissimulada, ter praticado o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, uso de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima, com subtração de considerável quantidade de ouro (15 kg), avaliados, aproximadamente, no significativo montante de R$ 4.800.000,00.

2.
Há de ser afirmado e reafirmado

que
“
c
oronavírus”
não é sinônimo de “
habeas corpus”
, tampouco de “
constrangimento ilegal
”, razão pela qual sua alegação genérica – sem que esteja devidamente acompanhada de elementos concretos nos autos que evidenciem que o
paciente se encontrando com sua saúde gravemente debilitada, a ponto de impedir seu tratamento no estabelecimento prisional – não tem o condão de,
per si
, gerar a revogação de sua prisão, ou até mesmo conversão em constritiva domiciliar.

3
.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
,
com pedido liminar, impetrada pelo advogado Marco Aurélio Magalhães Castrillón, em benefício de
Ivan da Silva Passos
, preso preventivamente pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II e V, §2-A, I, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

Sustenta o impetrante, em linhas gerais, que a decisão que decretou a segregação preventiva do paciente carece de fundamentação legal idônea, inexistindo os requisitos legitimadores da custódia cautelar, sobretudo considerando os predicativos pessoais favoráveis do coacto, bem como a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas à prisão.

Por último, aduz que, “
se este não for o entendimento de vossa excelência, que seja aplicada a prisão domiciliar do mesmo conforme perpetua a resolução 62 CNJ. Haja Vista que o paciente é integrante do grupo de risco para com covid-19, possui 50 anos, é portador de hipertensão arterial sistêmica em uso regular de benicar HCT 20-12, 5 mg1 vez ao dia”.

Ao final, postula, em caráter liminar e definitivo, a concessão da ordem, a fim de que seja concedida a liberdade ao paciente.

Acostou documentação.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, oportunidade em que indeferi a tutela de urgência reclamada,
requisitei informações ao Juízo tido coator e determinei que os autos fossem encaminhados, logo após, ao parecer ao Ministério Público de 2º Grau.

Por último, com os esclarecimentos enviados (ID nº 3.817.907),
a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opinou pelo conhecimento e denegação da ordem, por inexistência de constrangimento ilegal (ID nº
3.862.305).

É o relatório.

VOTO

Em que pese a bem articulada argumentação defensiva, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no
writ
.

A segregação preventiva do paciente se encontra idoneamente justificada com base em dados concretos dos autos, tendo sido apontado, de forma direta, objetiva e contundente, os motivos do cárcere, preenchendo, dessa forma, seus requisitos legais.

Ilustrando o dito acima, confiram-se trechos do decreto constritivo (datado de 29/09/2020) e da decisão que, no mesmo dia, em sede de audiência de custódia, indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva:

“O
Delegado de Polícia desta Comarca comunicou a prisão em flagrante de FRANCINALDO SILVA DOS SANTOS, IVAN DA SILVA PASSOS e FRANCISCO MÁRCIO PEREIRA DA COSTA, pelo cometimento do ilícito penal tipificado no artigo 157, §2º, II e V, §2º-A, inciso I, do CPB
.

Infere-se dos autos de prisão em flagrante, que os flagranteados foram
presos acusados da prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, uso de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima. Segundo consta dos autos, a prática do crime consistiu no roubo de aproximadamente 15 kg (quinze quilos) de ouro, o que geraria uma renda em torno de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

Ressalte-se que os envolvidos, com exceção de Francinaldo, são policiais militares.

A Autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva dos flagranteados, além da decretação da prisão preventiva em relação aos foragidos Taliandresson Junio Pereira Alves e Alessandro Rocha de Souza. É, em epítome, o relatório. Decido.

(...)

Atento ao que preceitua o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal e considerando as modificações introduzidas no Código de Processo Penal pela Lei nº 12.043/2011,
converto a prisão em flagrante dos autuados FRANCINALDO SILVA DOS SANTOS, IVAN DA SILVA PASSOS E FRANCISCO MÁRCIO PEREIRA DA COSTA em prisão preventiva, por se encontrarem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar e por se revelarem insuficientes as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Verifico que há firmes indícios de autoria e materialidade delitiva. Os flagranteados Francinaldo e Ivan Passos contaram em detalhes toda a empreitada criminosa, informando como as funções foram divididas. O preso Ivan foi encontrado na posse de 01 (uma) barra de ouro pesando em torno de 400 g (quatrocentas gramas), tendo alegado que cada um dos participantes, à exceção de Francinaldo, pegou uma barra de ouro para si, ficando Taliandresson responsável pela guarda do restante do ouro, o qual seria novamente dividido após 30 (trinta) dias do fato.

O preso Francinaldo trabalhava para a vítima no transporte do ouro e juntamente com Ivan montaram a estratégia para realização do roubo, tendo Ivan ficado responsável em conseguir outras pessoas para darem apoio na empreitada criminosa, ocasião em que Francisco Márcio Pereira da Costa, Taliandresson Junio Pereira Alves e Alessandro Rocha de Souza se juntaram ao grupo.

Segundo os depoimentos acostados aos autos, todos os envolvidos estavam armados, vestidos de roupas pretas, com capuz e boné, tendo se identificado no momento da abordagem como policiais federais em operação contra o tráfico de droga.

Vejamos, cuida-se de policiais militares que agiram contra o próprio objetivo da farda que representam, realizando assalto a mão armada, com restrição da liberdade das vítimas e em concurso de agentes, pré-estabelecidos dividiram tarefas e realizaram o crime, denotando uma verdadeira organização criminosa. Já o acusado Francinaldo, aproveitando-se da relação de confiança que existia com seu empregador, entrou em conluio com os demais agentes e juntos deram cabo ao roubo. Portanto, entendo presentes os requisitos da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, já que é evidente a gravidade em concreto do delito.

Ante o exposto
converto a prisão em flagrante
dos autuados FRANCINALDO SILVA DOS SANTOS,
IVAN DA SILVA PASSOS
e FRANCISCO MÁRCIO PEREIRA DA COSTA,
em custódia preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, forte no art. 310, II, e art. 312, ambos do CPP
”.
(Destaquei).

------------------------------------------------------------------------------

“DELIBERAÇÃO: 1. Defiro o pedido da defesa de Francinaldo em relação a juntada de documentos pessoais; 2. Defiro o pedido da defesa Ivan da Silva em relação ao prazo de juntada de documentos, o qual deverá juntar em 24 horas;
3. Indefiro as liberdades provisórias e a concessão de liberdade provisória por ausência de fundamentação legal; 4. Mantenho in totum a decisão que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva , conforme decisão fundamentada em que levou em consideração inclusive a situação de gravidade concreta do crime, o fato de os policiais militares terem se valido de grande treinamento na PM para praticar o pretenso delito, o fato de terem preconcebido o crime com riqueza de detalhes há bastante tempo, a violência empregada em face da vítima, tudo a demonstrar risco concreto a ordem pública e necessidade da prisão cautelar preventiva, não sendo suficientes outras medidas cautelares, tanto assim que ainda persistem vários foragidos e não foi recuperado produto do roubo, estando em franca investigação por autoridade policial;
5. Determino a SUSIPE que verifique a saúde de todos, inclusive na realização de teste para o COVID-19, no qual deverão encaminhar os devidos resultados; 6. Os presos deverão ficar nas celas do alojamento da guarda no presidio, sendo que o sargento Ivan da Silva ficará separado dos demais” (Grifei).

Dos fragmentos acima transcritos, percebe-se, nitidamente, os requisitos autorizadores da segregação preventiva, mostrando-se embasada em elementos fáticos concretos do caso, sendo necessária, em especial, para o resguardo da ordem pública, diante da periculosidade real acentuada do paciente, esta revelada pelo modo de proceder adotado no ilícito.

Com efeito, segundo se extrai dos autos, o coacto é investigado de, juntamente com outros 04 indivíduos, de forma planejada e dissimulada (“
todos os envolvidos estavam armados, vestidos de roupas pretas, com capuz e boné, tendo se identificado no momento da abordagem como policiais federais em operação contra o tráfico de droga”
– trecho extraído do decreto constritivo
),
ter praticado o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, uso de arma de fogo e restrição à liberdade, com subtração de considerável quantidade de ouro (15kg), avaliados, aproximadamente, no significativo montante de R$ 4.800.000,00, da vítima “
Carol Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
.”.

Adiciona-se, evidenciando ainda mais o risco de reiteração criminosa – que, no caso, não se é meramente presumido, mas fundado em alto grau de probabilidade de ocorrência -, que dos 05 envolvidos no ilícito, 03, dentre eles o paciente, são
policiais militares
, pessoas treinadas pelo Estado para garantir a segurança pública, que deveriam, portanto, ser exemplo de conduta ilibada, mas que, todavia, utilizam-se de sua preparação para, paralelamente, abalar o meio social, desrespeitando, inclusive, as regras e princípios de hierarquia e disciplina militar.

Cumpre anotar, ainda, nos termos enunciado na Súmula nº 08/TJPA
[1]
, que, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, não elidem, por si sós, a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, a conduta imputada demanda uma medida efetiva como forma de garantir o meio social.

Logo, entendo
incabível a revogação da custódia preventiva, bem como, por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para obstar nova conduta delitiva,
justificando-se, portanto, a não concessão da ordem.

Corroborando ao exposto, cito, ilustrativamente, o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DO RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO (DUAS VEZES). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. "
Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria
" (HC n. 126.756, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 3.
No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade dos pacientes (policiais militares), evidenciada pela gravidade concreta dos crimes imputados - utilizando uma viatura descaracterizada, invadiram dois sítios na zona rural da cidade de São Miguel de Taipú/PB, restringiram a liberdade das vítimas e subtraíram dinheiro e armas.
Ademais, segundo consta do acórdão, as investigações indicam o envolvimento de outras pessoas, até mesmo de oficiais superiores, evidenciando "(...) o elevado nível de gravidade dos fatos e a maior periculosidade dos supostos envolvidos, posto a desembocar para uma provável organização criminosa, o que requer, claro, melhor apuração dos fatos". Prisão mantida para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ - HC: 513809 PB 2019/0160794-4, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 19/09/2019, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 27/09/2019 - destaquei).

Ademais, conforme venho insistindo desde os primeiros pleitos relacionados ao tema,
coronavírus não é sinônimo de “
habeas corpus”
, tampouco de “
constrangimento ilegal
”, motivo pelo qual sua alegação genérica –
sem que esteja devidamente acompanhada de elementos concretos nos autos que evidenciem que o
paciente se encontre com sua saúde gravemente debilitada, a ponto de impedir seu tratamento no estabelecimento prisional
– não tem o condão de,
per si
, gerar a revogação de sua prisão, ou até mesmo conversão em constritiva domiciliar.

Enfatizo, por notória relevância, que, conquanto não se ignore a natureza das doenças alegadas pelo impetrante, a verdade é que, vou insistir nesse ponto,
a defesa não fez prova de que a unidade prisional não possui condições de atender adequadamente o coacto
, limitando a acostar aos autos documentos de que o paciente, com “
50 anos,

é portador de hipertensão arterial sistêmica em uso regular de Benicar HCT 20/12,5mg, 1 vez ao dia”.

Destarte
,
a ausência de condições ideais nos presídios brasileiros não dispensa o juízo de proporcionalidade, havendo situações graves em que a custódia se impõe para a defesa da sociedade, como na hipótese em foco.

Em arremate, impende ressaltar que, a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, citada pela defesa técnica, não impõe a soltura de todos os presos que se enquadrem nas situações elencadas, tratando-se, ao revés, apenas de uma
recomendação, isto é, alvitre ou aconselhamento
dirigido aos magistrados com competência sobre o processo de conhecimento, a fim de que reavaliem, caso a caso, a necessidade da custódia, como feito, inclusive, recentemente, no presente caso.

Diante o exposto, na linha do entendimento exposto pelo
custos legis,

conheço, todavia, denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 27 de outubro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Belém, 04/11/2020